Tribunal: STF
Processo: ARE 1383808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação declaratória coletiva. Policiais civis. Cômputo do tempo de exercício de atividade sindical para a aposentadoria especial. I – Aposentadoria especial. Lei Complementar n. 51/1985. Recepção pela Constituição Federal de 1988. De acordo com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei Complementar n. 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e regulamenta o caráter especial atribuindo às aposentadorias dos policiais que exercem atividades em condição de risco à saúde e integridade física. II- Cômputo do tempo de exercício de mandato classista para fins de obtenção da aposentadoria especial. Incomportabilidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3817, que tinha por objeto Lei Distrital tendente a estabelecer o benefício da aposentadoria especial aos servidores cedidos ou em desvio de função, decidiu que a mencionada lei padece de inconstitucionalidade, na medida em que propiciou aos servidores a contagem de tempo para a aposentadoria especial, sem que o servidor público tenha exercido função estritamente policial, isto é, sem que tenha sido exposto a risco, que é pressuposto para o reconhecimento ao direito à aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Assim, não restam dúvidas de que somente fará jus à aposentadoria especial, prevista pela LC n. 51/1985, os policiais que exerçam atividades que os coloquem em situação de risco, o que afasta a possibilidade de o exercício de mandato classista ser considerado no cômputo de tempo de serviço para a aposentadoria especial, considerando a natureza do trabalho desempenhado e o afastamento do servidor, nesse período, das atividades estritamente policiais. III- Pedido subsidiário. Inclusão do período de exercício de mandato classista para o cômputo do tempo de contribuição para a obtenção da aposentadoria especial. Improcedência. Não há se falar na utilização do tempo de contribuição do servidor, durante o exercício de mandato classista, para fins de obtenção da aposentadoria especial, porquanto, os requisitos exigidos pelo art. 1° da Lei Complementar n. 51/1985 demandam o exercício de atividade estritamente policial, tanto para o tempo de serviço quando para o tempo de contribuição. VI- Honorários advocatícios. Fase recursal. Majoração. Com o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Apelação cível conhecida e desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XVII; 8º, incisos III, VI e III; 37, inciso VI; e 38, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente